Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-89.2015.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 24a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Cambial - Duplicata mercantil por indicação Título causal - Irregularidade da emissão e encaminhamento à cobrança de duplicatas sem lastros Inexigibilidade declarada - A ré não comprovou, suficientemente, a inadimplência da autora - Dinâmica articulada não saiu do terreno da penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Cambial - Duplicata mercantil por indicação Título causal - Irregularidade da emissão e encaminhamento à cobrança de duplicatas sem lastros Inexigibilidade declarada - A ré não comprovou, suficientemente, a inadimplência da autora - Dinâmica articulada não saiu do terreno da penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art. 333, II, do CPC/1973 (art. 373, II, do NCPC) - Embargos rejeitados*